Tribunal: TJDFT
Processo: 0746841-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ARGAVADA. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. QUESITOS IMPERTINENTES. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. AUSÊNCIA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado ambos os agravos internos, especialmente diante da reconsideração da decisão monocrática contra a qual foram interpostos.

2. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. A urgência necessária para deferir o processamento dessa espécie recursal possui natureza eminentemente procedimental e se faz presente quando o diferimento da apreciação pelo Tribunal da questão controvertida, em sede de preliminar de apelação, puder acarretar embaraços processuais capazes de comprometer a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 2.2. Este é o caso dos autos, que não pode aguardar a realização da prova pericial e o julgamento de mérito pelo Juízo singular para que, somente então, a questão relativa aos quesitos seja apreciada nessa instância recursal

3. O decisum que julgou os embargos de declaração opostos na origem não padece de qualquer nulidade, mas apresenta fundamentação suficiente para rejeitar a irresignação da parte ré/embargante, ora agravante, ainda que ela discorde desse entendimento.

4. Conforme o artigo 469 da norma processual, admite-se a apresentação de quesitos suplementares, não havendo que se falar em preclusão enquanto as diligências voltadas à produção da prova pericial estiverem em curso.

5. A prova pericial tem lugar quando os fatos controvertidos dependerem de algum conhecimento técnico específico para a sua exata compreensão, o que justifica a nomeação de um auxiliar especialista, que deverá realizar exame, vistoria ou avaliação.

6. Na hipótese, os quesitos entendidos como impertinentes pelo julgador de primeiro grau, de fato, revestem-se de caráter genérico e representam tentativa da parte de transferir ao expert um ônus probatório que por ela deveria ser suportado, notadamente no que diz respeito ao levantamento de informações e documentos relativos à controvérsia fática.

7. Deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, já que, para tanto, seria indispensável a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, o que não acontece no caso em apreço.

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravos internos prejudicados.